Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739940-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINA GOMES DE ANDRADE RODRIGUES, HELENA ANDRADE SANTOS, JOEL PANASSIOL, MARIA LUCIA PEREIRA SANTANA, MARINO WINCKLER, MAURA BALTAR PINTO FERREIRA, SAULO RESENDE DE SOUZA, GABRIEL GEALH DE CAMPOS MANTOVANI, FELIPE NICOLLI MATTIONI, WILLIAN FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR